Tribunal: TJMT
Processo: 1007413-69.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007413-69.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), DIRCE NEVES MAGALHAES - CPF: 206.250.301-68 (PACIENTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DIRCE NEVES MAGALHAES - CPF: 206.250.301-68 (PACIENTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (IMPETRANTE), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (IMPETRANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM, RATIFICANDO LIMINAR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – P
RISÃO DOMICILIAR –
PANDEMIA PELO COVID – 19 -
POSSIBILIDADE, EM FACE DAS PECULIARIDADES DO CASO -
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Considerando a paciente ser pessoa idosa e estar no grupo de risco da pandemia de
coronavírus em razão da idade e dos problemas de saúde que possui, mostra-se possível, temporariamente, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Ordem concedida para confirmar a liminar.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007413-69.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelos advogados Katia Valadares Silva e Felipe Gomes de Almeida, em favor de
DIRCE NEVES MAGALHÃES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narram que a paciente presa cautelarmente desde 3/8/2019, em virtude da suposta prática do crime de tráfico de drogas, por ter sido surpreendida com 9 porções de pasta base de cocaína, pesando 2,01 gramas.

Afirmam que a paciente é pessoa com 65 anos de idade, cadeirante e acamada, com pouca visão, tendo falência de um dos rins, além de estar sofrendo por infecção causada pela rejeição de prótese óssea, não recebendo os cuidados necessários dentro da unidade prisional.

Sustentam que a paciente faz jus à liberdade provisória ou prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal, notadamente no atual contexto de surto de coronavírus.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 38338487).

O pedido de liminar foi
deferido parcialmente,
para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, pelo período de 90 (noventa) dias, mediante monitoração eletrônica, id. N.
38421481 - Pág. 2.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
PARCIAL
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida, conforme ID. N. 40035462 - Pág. 4.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: KATIA VALADARES SILVA, FELIPE GOMES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, ou prisão domiciliar, nos termos do artigo 318 do Código de Processo Penal.

Pois bem. O pedido de liminar foi deferido, pelas seguintes razões:

“De início consigno que a prisão preventiva da paciente está devidamente justificada, em virtude da necessidade de resguardar a ordem pública, ante a sua reiteração criminosa, inclusive específica, como já debatido pelo Tribunal de Justiça no HC n. 1018435- 61.2019.8.11.0000.

Contudo, considerando o quadro clínico da paciente, inclusive reconhecido como grave pelo juiz da causa (ID 38186959), a manifestação favorável do Ministério Público em primeiro grau (ID 31886958) e o momento vivido pelo País, com declaração de calamidade pública em virtude do COVID-19, o que coloca a beneficiária na condição de grupo de risco, compreende ser possível, temporariamente, a concessão de prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318 do Código de Processo Penal.

Por tais razões, defiro parcialmente o pedido de liminar, para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, pelo período de 90 (noventa) dias, mediante monitoração eletrônica.

Após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, a paciente deverá se reapresentar à unidade prisional, independentemente de qualquer intimação, salvo nova determinação judicial que prorrogue o aludido prazo.

A paciente deverá manter-se no endereço informado nos autos [Rua Pitanga, S/N, Chácara da Felicidade, Região Rural, Cuiabá-MT, CEP: 78010-318], além de se submeter à monitoração eletrônica.

Expeça-se o alvará de soltura, se por outro motivo a paciente não estiver de permanecer presa

(...)”

Assim, considerando a paciente ser pessoa idosa e estar no grupo de risco da pandemia em razão da idade e dos problemas de saúde que possui, e não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem pleiteada, para ratificar nos termos da liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020